Tribunal: TJMT
Processo: 1028068-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II – Não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, o que demanda imediato tratamento especializado, conforme laudo médico.
III – A aparente autorização das terapias requeridas pela autora não pode ser admitida como se cumprida a obrigação estivesse, mormente quando a paciente não encontra na rede credenciada da operadora de saúde ou em sua estrutura própria, suporte e atendimento devido, nos moldes da prescrição médica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028068-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), V. S. B. - CPF: 108.435.361-01 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN CARLA SAMPAIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 020.010.951-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
–

FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II –
Não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem,
pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, o que demanda imediato tratamento especializado, conforme laudo médico.

III
– A aparente autorização das terapias requeridas pela autora não pode ser admitida como se cumprida a obrigação estivesse, mormente quando a paciente não encontra na rede credenciada da operadora de saúde ou em sua estrutura própria, suporte e atendimento devido, nos moldes da prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1041086-22.2023.8.11.0041, ajuizada por VALENTINA SAMPAIO BARBOSA, representada por sua genitora ELLEN CARLA SAMPAIO DE SOUZA BARBOSA, deferiu parcialmente
a
tutela de urgência e determinou que a parte requerida proceda com a autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica e, na ausência de profissionais no quadro conveniado, que a parte requerida custeie os profissionais que atendem a menor.

Para tanto, aduz a agravante que agiu em conformidade com a Resolução Normativa, disponibilizando integralmente os tratamentos perquiridos, não havendo que se falar em negativa de cobertura, especialmente quando disponibilizados antes da distribuição da ação.

Afirma que possui clínicas e profissionais especialistas em ABA, estando todos à disposição e que a parte agravada pretende realizar tratamento com profissionais de sua escolha, obrigando a
operadora de saúde
a
suportar os
custos
com clínicas
particulares.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 103953167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar destinado à autora, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica e, na ausência de profissionais no quadro
conveniado,
que a parte requerida custeie os profissionais que atendem a menor.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem,

pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida, que decorre
m
das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista
, o que
demanda imediato tratame
n
to especializado, conforme laudo médico
(
id n. 133079751
)
.

Nesse contexto,
nenhuma influência exerce
a
justificativa da
agravante
,
que

diz possuir profissionais em sua rede credenciada aptos a atender às necessidades da
agravada
.

Vale dizer,
a

aparente
autorização
d
as terapias
requerid
as
pela autora

não
pode ser
admitida
como
se
cumpri
da
a obrigação
estivesse
, mormente quan
d
o a paciente não encontra na rede credenciada da operadora de saúde ou
em su
a estrutura própria
,
suporte
e
atendimento devido,
nos moldes
da prescrição médica.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de s
ubjugar
os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024